Tribunal: TJDFT
Processo: 0742777-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA. AFASTAMENTO/INVERSÃO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM. AUSÊNCIA. CONTRADIÇÕES.
1. Considerando a própria redação do § 11 do art. 85 do CPC, que dispõe que “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (...)”, bem como a ausência de arbitramento de honorários de sucumbência na decisão agravada, não há que se cogitar de afastamento/inversão de honorários no julgamento do agravo de instrumento.
2. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.